Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-61.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019331-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA MATIUSSO ALVES - CPF: 406.736.421-00 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ANA MARIA MATIUSSO ALVES - CPF: 406.736.421-00 (APELADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA EMPRESA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DEVEDORA CONTUMAZ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DECLARADAS INDEVIDAS JUDICIALMENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA EMPRESA DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, e declarados inexistentes por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da
Súmula

385
do
STJ
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019331-61.2020.8.11.0003

APELANTES:

ANA MARIA MATIUSSO ALVES e LOJAS AMERICANAS S/A

APELADAS:

A
S MESMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANA MARIA MATIUSSO ALVES
e pela
LOJAS AMERICANAS S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada
nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência da dívida no valor de R$198,74, com vencimento em 25.04.2019, sob o contrato de n° 3806332833000000. Além disso, considerando que a demandante decaiu em parte do pedido, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, determinando que as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, arbitrando os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC.

Em suas razões recursais,
a parte autora
, ora apelante, aponta que
“
não pode ser caracterizada como devedora contumaz
, no que diz

respeito às negativações realizadas pelas pessoas jurídicas
“Oi S/A”
e “G. Tombini & Cia

Ltda”, esta última com nome fantasia
“Megamodas”
pois urge esclarecer que a apelante ajuizou as
ações declaratórias

de inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com indenização por danos

morais no 1019377-50.2020.8.11.0003
(contra
“Oi SA”
) e
no 1019385-27.2020.8.11.0003

(contra
“Megamodas”
),
as quais foram distribuídas por dependência a presente ação,

para fins de se evitar decisões conflitantes, cujas tramitações ocorreram, portanto, no r. juízo

da
Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
”
(sic).

Alega que
“Além do mais, é de todo oportuno destacar que
as supracitadas ações foram julgadas procedentes
com a declaração de inexistência de débito, e, por via de consequência,

com a exclusão definitiva do nome da apelante dos órgãos de restrição ao crédito, assim como

com a condenação das aludidas empresas ao pagamento de indenização pelos danos morais

que lhe foram causados (Sentenças em anexo)”
(sic).

Aduz, ainda, que
“as supracitadas ações já transitaram em julgado
”
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais que lhe foram causados (Id 166970007).

Por sua vez,
a empresa
, segunda apelante, assevera que “
a autora
narra os fatos e atribui a responsabilidade destes à Administrado do Cartão, sendo que esta inscreveu o nome da promovente aos órgãos de proteção ao crédito, bem como efetua nova cobrança sobre o cartão já cancelado, segundo a promovente, não descrevendo quaisquer razões fáticas e jurídicas das quais adviria a suposta responsabilidade da ora ré (LOJAS AMERICANAS S/A)”
(sic).

Esclarece que
“resta claro que a responsabilidade do caso não é da Ré, caso a preliminar acima arguida não seja acolhida, o que se admite apenas por hipótese, passa a ré a analisar o mérito, no que tange a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
pois
“A Ré não possui ingerência acerca da administração do cartão

de crédito. Além da cobrança realizada pelo corréu não ter que passar por qualquer ato de gerência

da Requerida LOJAS AMERICANAS. Sendo assim, tampouco merece esta Ré ser condenada às custas

processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Assim sendo, roga pelo provimento do recurso, ao argumento de que não há falar em dever de indenizar por ausência ato ilícito e nexo de causalidade, sendo de rigor a improcedência dos pedidos autorais (Id 166970016).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 144151795 e 172425190.

Preparo recolhido no Id 166970018 pela Lojas Americanas S.A., e a parte autora dispensada do recolhimento por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 168259208.

É o relatório
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação declaratória de c/c indenização por danos morais ajuizada por
ANA MARIA MATIUSSO ALVES
em desfavor da
LOJAS AMERICANAS S/A
, onde a parte autora relata que seu nome foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma suposta dívida no importe de R$198,74 (cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), todavia, desconhece a origem desse débito.

Após regular trâmite da demanda, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de declarar
a inexistência da relação
jurídica entre as partes, relativamente aos débitos discutidos nos autos,

no qual ambas as partes apelam.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor da Lojas Americanas, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia a ela comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria o requerido trazer aos autos documentos comprobatórios da existência da relação jurídica, o que não ocorreu
in casu
.

Também é de se registrar que a responsabilidade da requerida é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do artigo 1
4
, do
CDC
, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se que a apelante (Lojas Americanas), embora tenha defendido a regularidade da dívida, não juntou qualquer documento capaz de demostrar a regularidade da dívida inscrita no cadastro restritivo.

Assim, diante da não comprovação da relação contratual existente entre as partes, impõe-se reconhecer a irregularidade do débito que deu origem à inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e, por consequência, a ilicitude de tal inscrição.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54 do STJ).”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, assiste razão a recorrente, uma vez que,
apesar de o extrato de Id
166969972,
constar outras anotações restritivas de crédito, dentre elas a ora impugnada por meio da presente demanda, as anteriores estavam sendo objeto de discussão
judicial
, onde a mesma magistrada sentenciante julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de declarar inexistente o débito em questão (Ids
166970010 a 166970013).

De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Desse modo, procede o argumento da apelante quanto ao afastamento da aplicabilidade do verbete sumular, uma vez que a negativação anterior feita em seu nome foi discutida judicialmente e devidamente declarada inexistente mediante sentença transitada em julgado.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00008855820198110004, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT,
Relator
:
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
:
11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 1025323-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ultrapassada esta questão, no que tange ao
quantum
indenizatório, como sabido, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o magistrado tem que agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia fixada na sentença hostilizada (
R$10.000,00
) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por ANA MARIA MATIUSSO ALVES para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso por se tratar de relação extracontratual, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Por consequência, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
LOJAS AMERICANAS S.A.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023